Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002277-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), VELASQUES AMARAL DALL ACQUA & DALL ACQUA LTDA - EPP - CNPJ: 05.780.360/0001-77 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT (AGRAVADO), COORDENADOR DE CONTA CORRENTE E APOIO A DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR
NO JUÍZO DE PISO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – PRETENSÃO DE IMPUTAÇÃO E RECÁLCULO DE DÉBITOS EXISTENTES ENTRE IMPETRANTE E IMPETRADO – QUESTÕES QUE DEVEM SER APRECIADAS NA SEARA ADMINISTRATIVA OU EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO JUIZO
AD QUEM
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar o indeferimento da antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão é medida que melhor representa a aplicação da Justiça.

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela empresa VELASQUES AMARAL DALL ACQUA & DALL ACQUA LTDA - EPP contra a decisão por mim exarada nos autos do Agravo de Instrumento tombado sob o nº 1002277-86.2023.8.11.0000, que em suma, por não vislumbrar a presença dos requisitos,
não concedeu
a antecipação da tutela recursal (efeito ativo) perquirida pela empresa embargante com a finalidade de obter uma decisão que determine a imputação e recálculo dos valores já pagos a título de ICMS por Estimativa Simplificada.

Voltando os olhos para a ação de base, Mandado de Segurança com Pedido Liminar nº 1045744-26.2022.8.11.0041, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá-MT, tem-se que a impetração versa sobre a declaração de inexigibilidade do ICMS por Estimativa Simplificada lançado na conta corrente fiscal da impetrante, representado por meio do REFIS Extraordinário nº 11155086, na extensão da composição de aproximados 75,29% dos valores lá contidos.

Na instância singela, ao apreciar o pedido liminar, o ilustre magistrado condutor do feito o concedeu para suspender a exigibilidade do crédito em questão, justificado no fato de que não pode a Administração Pública Tributária Estadual estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente à lei complementar. (Id. 107167423).

A decisão de primeiro grau foi objeto de embargos de declaração sob a roupagem de omissão no julgamento, sedimentado na ausência de pronunciamento acerca da imputação e recálculo do débito. Ao decidir, o ilustre magistrado da instância singela, ao baldrame de que o pedido versa única e exclusivamente sobre a declaração de inexigibilidade do ICMS por Estimativa e que as questões derivadas de valores já pagos e recálculo de débitos existentes entre o contribuinte e o Fisco guardam semelhança com a ação ordinária, rejeitou o recurso.

Contra essa decisão a empresa VELASQUES AMARAL DALL’ ACQUA & DALL’ ACQUA LTDA ingressou com recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal - efeito ativo - discorrendo sobre o desacerto da interlocutória vergastada e a necessidade do seu deferimento na integralidade.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido. (Id. 158450190).

Inconformado com esta decisão, a empresa VELASQUES AMARAL DALL’ ACQUA & DALL’ ACQUA LTDA volta a apresentar insurgência, desta vez via recurso de agravo interno, sustentando que, ao contrário da fundamentação externada por esta relatora, motivadora do indeferimento da tutela antecipada recursal, restam comprovados de forma cristalina os requisitos que autorizam o seu deferimento.

Aduz, tal como fez nas razões de agravo de instrumento, que, ao contrário da fundamentação posta pelo togado singular prolator da interlocutória reprochada, o recálculo do saldo remanescente, com imputação dos pagamentos já realizados para outros débitos objeto do parcelamento, é consectário lógico da suspensão da exigibilidade do ICMS Estimativa Simplificada.

Pontua que a ausência de imputação do pagamento dá azo à cobrança indevida pelo Ente Público Fiscalizador, pois já efetuou o pagamento de mais de 30% (trinta por cento) de todo o parcelamento, enquanto outros 75% (setenta e cinco por cento) foram suspensos por determinação judicial.

Desta forma, sustenta que para suspender os efeitos do ato indigitado coator, necessário se faz o deferimento das duas medidas liminares perquiridas pela impetrante/agravante, quais sejam, suspensão da exigibilidade do débito titulado de ICMS Estimativa Simplificada (já deferida) e recálculo do saldo devedor com imputação dos pagamentos já realizados, devidamente demonstrado no caderno processual eletrônico.

Arremata, discorrendo sobre a presença dos requisitos que ensejam o deferimento da antecipação da tutela recursal (efeito ativo), negado por esta relatora e, agora, objeto de impugnação por via de agravo interno.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo desprovimento do recuso. (Id. 17781977).

Após, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório que submeto a Vossas Excelências.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela empresa VELLASQUES AMARAL DALL ACQUA & DALL ACQUA LTDA objetivando a reforma da decisão proferida por esta relatora, em sede de Agravo de Instrumento tombado sob o n. 102277-86.2023.8.11.0000, que, em suma, NÃO DEFERIU a almejada antecipação de tutela recursal (efeito ativo), consistente do pedido de imputação dos valores recolhidos indevidamente aos demais débitos a que faz referência o parcelamento (parcelas faltantes) do REFINS Extraordinário n. 11155086.

No Juízo de piso, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, o togado singular o deferiu tão somente no ponto em que requer a suspensão da exigibilidade do ICMS Estimativa Simplificada, deixando de apreciar a questão afeta ao pedido de imputação e recálculo do débito supostamente existente.

Objeto de agravo de instrumento, a não concessão da tutela antecipada recursal deu causa à interposição do agravo interno ora em julgamento.

Dessa forma, o ponto nodal deste recurso é obter a reforma da decisão indeferitória da antecipação de tutela recursal inerente ao recuso de agravo de instrumento (efeito ativo), por mim proferida, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

É cediço que, para que haja a concessão da liminar na forma postulada pela recorrente, imprescindível se afigura a demonstração de dois basilares requisitos: da plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora. Diga-se nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida antecipatória em tela.

Quanto ao primeiro requisito, sem embargos de uma análise mais aprofundada posteriormente, tenho por mim, que a tese deduzida nas razões de recurso para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado, apresenta-se um tanto temerária, uma vez que, a prima face, a pretensão buscada pela impetrante no tópico assinalado, deve ser resolvida no campo de procedimento administrativo, ou de outra banda, não obtendo êxito, na seara de ação ordinária.

Ao apreciar a matéria, o ilustre Magistrado prolator da decisão objurgada, ponderou:

“(...) A insurgência posta pela embargante reside na suposta omissão deste juízo em deixar de apreciar o pedido de imputação e recálculo de débito.

Ora, da análise do mandamus observo que o pedido versa única e exclusivamente em torno da declaração de inexigibilidade do ICMS por Estimativa, as questões derivadas de valores já pagos e recalculo de débitos existentes entre impetrante e impetrado não são objetos de análise deste juízo, porquanto guardam semelhança com ação ordinária.

No meu modesto entendimento, a empresa agravante VELASQUES AMARAL DALL’ACQUA & DALL’ACQUA LTDA, pelo menos nesta quadra processual, não se desincumbiu do ônus de trazer novas argumentações capaz de infirmar a decisão proferida com propriedade, na instância singela.

Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório, o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é a medida que se mostra mais adequada neste momento processual cuja incursão, repito, é superficial.

Isto posto,
indefiro o pedido liminar
de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda 1ª Câmara de Direito Público. (...)”
.

De proêmio, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, em observância aos ditames do art. 52, §4º, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara Julgadora.

Fazendo nova análise de todo caderno processual eletrônico, outra não pode ser a conclusão desta relatora senão a de reafirmar os fundamentos da decisão admoestada, que, em sede de cognição sumária analisou todas as teses aqui reeditadas pelo embargante, concluindo pela ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada recursal.

Sabe-se que a antecipação da tutela recursal, desenhada no artigo 1.019 do novo Código Procedimental Civil, representa medida de exceção, notadamente à luz do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser deferida apenas quando constatado que seu indeferimento pode ocasionar o perecimento do direito invocado na ação, diante da efetividade da prestação jurisdicional imediata e da prova inequívoca das alegações.

Nesse sentido:

EMENTA:

AGRAO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA ARGUIÇÃO EM PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em que pese os argumentos apresentados no presente agravo, a presunção de legalidade do ato combatido.

2 – Agravo desprovido.

(N.U. 10078845.2017.8.11.0000, Câmaras isoladas cíveis de Direito Público – Relatora Maria Erotides Keneip Baranjak – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento proferido em 15/04/2019).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DEMISSÓRIO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REITEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO SERVIÇO PÚBLICO - PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MODALIDADE RETIDA NOS AUTOS – INADIMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – APRECIAÇÃO CONJUNTA – DEMISSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONDUÇÃO DO PAD - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Em havendo provimento jurisdicional de urgência a ser deferido, presente o perigo de lesão grave e de difícil reparação, a conversão do Agravo de Instrumento em retido, não se impõe, ainda mais se, em razão da fase em que se encontra (julgamento), não tem mais sentido sua conversão.

2 - Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável, dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

3 – Ausentes tais requisitos o indeferimento da tutela antecipatória é medida que se impõe.

(RAI 65831/2012 – Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro – Primeira Câmara de Direito Público).

Nesse contexto, voltando ao caso concreto, nesse momento processual, tal como consignei na decisão agravada, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. No mesmo sentido, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação que autorize a medida pleiteada.

Assim, em que pesem as eloquentes razões externadas pela recorrente com a intenção de obter decisão que determine a imputação de valores já pagos e recálculo de débitos existentes entre impetrante e impetrado, pelas razões aqui externadas e pelos fundamentos empregues pelo
juízo a quo
, mantenho o indeferimento do pedido.

Assim, inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida em sede de agravo de instrumento, indeferitória da antecipação de tutela recursal (efeito ativo), por ausência dos requisitos que autorizam seu deferimento, sua manutenção é medida que espelha a melhor justiça.

Encerro ressaltando que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que pertine ao recurso de agravo interno, é no sentido de que, ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou vindo o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, mostra-se válida a reprodução dos fundamentos anteriormente explicitados, não estando caracterizada a inobservância ao art. 1.021, §3º, do Código Procedimental Civil (AREsp 1.020.9939/RS; Relator Min. FRANCISCO FALCÃO; Segunda Turma; DJe 13/05/2019).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão ora embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023